Tribunal: TJES
Processo: 5002943-08.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; Carta de fiança
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002943-08.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002943-08.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

Advogado do(a) AGRAVANTE: DIOGO PAIVA FARIA - ES12151

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA
,

em razão da decisão, proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da execução fiscal nº 5002467-63.2018.8.08.0024, indeferiu os pedidos de extinção ou suspensão da execução fiscal, bem como, de baixa do protesto.

Em suas razões recursais acostadas às fls. 05/12 do evento nº 800239, o agravante aduz, em síntese, que:
(I)

“
A falta de trânsito em julgado da ação anulatória, de fato, impede a extinção da execução fiscal, contudo, considerando o reconhecimento da insubsistência do crédito exequendo já em segundo grau, no julgamento da apelação na ação anulatória, assim como a ausência de efeito suspensivo no recurso especial interposto pela municipalidade, fica evidentemente suspensa a exigibilidade do crédito, de modo que se impõe tanto a suspensão da execução fiscal quanto o impedimento de adoção de atos de cobrança como, por exemplo, o protesto.
”
(fl. 05);
(II)

“
A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça reconhece a aptidão como causa suspensiva da decisão definitiva de segundo grau de jurisdição quando atacada por recurso não dotado de efeito suspensivo
”
(fl. 06);
(III)
“
estando suspensa a exigibilidade do crédito, por força de uma decisão final de Tribunal de Apelação atacada por recurso desprovido de efeito suspensivo, não há razão para a publicidade do protesto ou adoção de qualquer outro meio de cobrança judicial (ato executórios) ou mesmo extrajudicial, incluindo-se a própria negativa de certidão de regularidade fiscal.
”
(fl. 09);
(IV)

“
exigir a garantia do juízo a fim de suspender a exigibilidade do crédito e do andamento da execução fiscal originária, é algo que foge da própria razoabilidade e proporcionalidade.” (fl. 10).

Com fulcro nessas afirmações e no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil
1
, requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para
“
suspender a exigibilidade do crédito exequendo e o próprio curso da execução fiscal e determinar a suspensão do protesto tirado em desfavor da agravante.
”

(fl. 12).

Em decisão que consta no evento nº 801822, indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal.

O recorrente interpôs embargos de declaração, que constam no evento nº 829638, os quais foram improvidos, conforme decisão ID nº 1012257.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator.

Acompanho integralmente o voto do eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA
,

em razão da decisão, proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da execução fiscal nº 5002467-63.2018.8.08.0024, indeferiu os pedidos de extinção ou suspensão da execução fiscal, bem como, de baixa do protesto.

Em suas razões recursais acostadas às fls. 05/12 do evento nº 800239, o agravante aduz, em síntese, que:
(I)

“
A falta de trânsito em julgado da ação anulatória, de fato, impede a extinção da execução fiscal, contudo, considerando o reconhecimento da insubsistência do crédito exequendo já em segundo grau, no julgamento da apelação na ação anulatória, assim como a ausência de efeito suspensivo no recurso especial interposto pela municipalidade, fica evidentemente suspensa a exigibilidade do crédito, de modo que se impõe tanto a suspensão da execução fiscal quanto o impedimento de adoção de atos de cobrança como, por exemplo, o protesto.
”
(fl. 05);
(II)

“
A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça reconhece a aptidão como causa suspensiva da decisão definitiva de segundo grau de jurisdição quando atacada por recurso não dotado de efeito suspensivo
”
(fl. 06);
(III)
“
estando suspensa a exigibilidade do crédito, por força de uma decisão final de Tribunal de Apelação atacada por recurso desprovido de efeito suspensivo, não há razão para a publicidade do protesto ou adoção de qualquer outro meio de cobrança judicial (ato executórios) ou mesmo extrajudicial, incluindo-se a própria negativa de certidão de regularidade fiscal.
”
(fl. 09);
(IV)

“
exigir a garantia do juízo a fim de suspender a exigibilidade do crédito e do andamento da execução fiscal originária, é algo que foge da própria razoabilidade e proporcionalidade.” (fl. 10).

Com fulcro nessas afirmações e no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil
1
, requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para
“
suspender a exigibilidade do crédito exequendo e o próprio curso da execução fiscal e determinar a suspensão do protesto tirado em desfavor da agravante.
”

(fl. 12).

Em decisão que consta no evento nº 801822, indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal.

De início, cumpre historiar que o feito de origem se trata de execução de débito não tributário, movida pelo recorrido em desfavor do agravante, com base em CDA oriunda de uma multa aplicada pelo PROCON Municipal ao executada.

O agravante esclarece que o crédito tributário em execução fiscal é igualmente objeto de ação anulatória (Proc. nº 0036918-39.2017.8.08.0024)
,
ajuizada em data anterior à execução fiscal e que nesse processo, por ocasião do julgamento do apelo, fora reconhecida a nulidade da penalidade administrativa. Aduz, assim, que considerando que os recursos cabíveis daquele
decisum
não são dotados de efeito suspensivo, deve ser suspensa a execução fiscal e o protesto da CDA realizado, ante o reconhecimento da nulidade do crédito exequendo pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Na sequência, o recorrente veio aos autos deste recurso para informar que o o Recurso Especial interposto pelo Município no bojo da ação anulatória (Proc. nº 0036918-39.2017.8.08.0024) havia sido inadmitido e o Agravo no Recurso Especial (Ares 1.803.321/ES) interposto na sequência, não foi conhecido.

Postas estas premissas, anoto que em uma análise cognitiva estreita deste recurso, firmei entendimento pela ausência dos requisitos para concessão da tutela antecipada recursal pretendida, oportunidade em que fundamentei que:
“
não obstante os recursos interpostos pelo recorrido nos autos daquela ação não possuam efeito suspensivo, tal circunstância não possui relevância para o deslinde da controvérsia que ora se impõe, notadamente porque não houve nenhuma decisão suspendendo a exigibilidade da dívida no curso da ação anulatória (...)
a restrição ao exercício do direito de cobrança apenas ocorreria se houvesse sido deferida a suspensão da exigibilidade do crédito, diante depósito integral do valor, ou quando existentes fundamentos para a concessão de pedido de antecipação de tutela neste sentido, o que não se verifica
.”

Anoto que, como assentado no decisão liminar deste recurso, no caso de ação anulatória de débito fiscal, a jurisprudência exige, para suspensão da execução na pendência de julgamento da ação, ao menos, o depósito do valor integral exigido.

Na situação em apreço, porém, analisando com maior acuidade a matéria trazida no bojo deste recurso, em especial a informação de que houve reconhecimento da procedência do pedido declaratório de nulidade da CDA objeto da execução fiscal e que no bojo daquele processo não há recursos pendentes de julgamento, verifico que assiste razão em parte ao recorrente, notadamente quanto a necessidade de suspensão do curso da execução fiscal.

Isto porque, de acordo com o art. 313, V, a, do CPC:

Art. 313. Suspende-se o processo:

(...)

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.

O artigo 921 do CPC, por sua vez, prevê os casos de suspensão da execução, e o inciso I desse dispositivo dispõe que a execução é suspensa nas hipóteses previstas nos artigos 313 e 315, no que couber.

A doutrina ensina que, a prejudicialidade externa decorre de
"uma relação jurídica diversa daquela que compõe a causa de pedir, não obstante esteja fora da órbita da decisão da causa, precisa ser apreciada como premissa lógica integrante do itinerário do raciocínio do juiz, antecedente necessário ao julgamento. Saltar sobre ela significaria deixar sem justificativa a conclusão sobre o pedido" (FUX, Luiz. Curso de direito processual civil. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 434).

À vista disso,
diante da prejudicialidade externa
,
por cautela, a suspensão do tramite do feito executivo
é medida que se impõe, neste momento, até que sobrevenha o trânsito em julgado dos autos da ação anulatória para a extinção da execução fiscal que originou este recurso.

Note-se que, enquanto houver discussão judicial, não há que se falar em extinção do feito executivo, tendo em vista que, ausente o trânsito em julgado, pode haver a mudança do julgamento. Ademais, antes do trânsito em julgado, não há que se falar em inexigibilidade do título e, via de consequência, na baixa do protesto realizado pelo recorrido, levando-se em consideração, sobretudo, que a execução não se encontra garantida neste caso.

Destarte, diante da existência de prejudicialidade e considerando estar próximo o trânsito em julgado da ação anulatória, compreendo que é recomendável que a ação de execução fiscal, originária deste recurso, seja suspensa até o trânsito da da ação anulatória.

Nesse sentido encontra-se a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DO CURSO DE EXECUÇÃO FISCAL. QUESTÃO PREJUDICIAL EXTERNA. ACÓRDÃO DA AÇÃO ANULATÓRIA QUE ANULA CDA. EXECUÇÃO FISCAL QUE TRATA DAS MESMAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. PREJUDICIALIDADE CARACTERIZADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte afirma que cabe ao juízo aferir a prejudicialidade externa consoante as circunstâncias do caso concreto. Precedentes: AgRg no AREsp. 334.989/MG, Rel. Min. OLINDO MENEZES, DJe 8.10.2015; AgRg no REsp. 1.423.021/ES, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 9.2.2015.
No presente caso, o acórdão do Tribunal de origem manteve em curso a Execução Fiscal, mesmo se tratando das mesmas CDAs que estão sendo discutidas na Ação Anulatória; cabível, portanto, sua suspensão enquanto se aguarda o trânsito em julgado da Ação Anulatória.
2. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL desprovido (STJ, AgInt no REsp n.º 1614312/PE, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, J 15/12/2016, DJ 07/02/2017)

Assim, em que pese o fato de que a existência de prévia ação anulatória julgada procedente, mas não transitada em julgado, em razão da pendência de agravo em recurso especial, não constitua causa de suspensão da exigibilidade do crédito, compreendo que é causa apta a justificar a suspensão do executivo fiscal, mormente considerando que o direito invocado pelo agravante de nulidade do débito, foi reconhecido nas instâncias ordinárias e que a ação anulatória do débito, aparentemente, possui um trânsito em julgado próximo de ocorrer.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para deferir o pedido de suspensão do trâmite da ação de execução fiscal até o trânsito em julgado da ação anulatória (Proc. nº 0036918-39.2017.8.08.0024).

É como voto.

1
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PREJUDICIALIDADE EXTERNA – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBIRO JULGADA PROCEDENTE EM SEGUNDO GRAU – PENDÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO DA EXECUÇÃO FISCAL ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO ANULATÓRIA, POR CAUTELA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.
Na situação em apreço, houve reconhecimento da procedência do pedido declaratório de nulidade da CDA objeto da execução fiscal e no bojo da ação anulatória não há recursos pendentes de julgamento, estando apenas no aguardo de decurso de prazo para o trânsito em julgado, de modo que assiste razão em parte ao recorrente, notadamente quanto a necessidade de suspensão do curso da execução fiscal.

2.
Isto porque, nos termos do artigo 313, I do CPC, suspende-se o processo se esse depender do julgamento da declaração de inexistência da relação jurídica que é objeto principal de outro processo pendente. O artigo 921 do CPC, por sua vez, prevê os casos de suspensão da execução, e o inciso I desse dispositivo dispõe que a execução é suspensa nas hipóteses previstas nos artigos 313 e 315, no que couber.

3
. À vista disso, diante da prejudicialidade externa, por cautela, a suspensão do tramite do feito executivo é medida que se impõe, neste momento, até que sobrevenha o trânsito em julgado dos autos da ação anulatória para a extinção da execução fiscal que originou este recurso.

4.
Enquanto houver discussão judicial, não há que se falar em extinção do feito executivo, tendo em vista que, ausente o trânsito em julgado, pode haver a mudança do julgamento. Ademais, antes do trânsito em julgado, não há que se falar em inexigibilidade do título e, via de consequência, na baixa do protesto realizado pelo recorrido, levando-se em consideração, sobretudo, que a execução não se encontra garantida neste caso.

5.
Diante da existência de prejudicialidade e considerando estar próximo o trânsito em julgado da ação anulatória, é recomendável que a ação de execução fiscal, originária deste recurso, seja suspensa até o trânsito da da ação anulatória.

6
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.